Tribunal: TJSP
Processo: 1004309-27.2018.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r matéria inerente a Arguição de Inconstitucionalidade julgada pelo C. órgão Especial do TJ - Prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recursos nos Tribunais Superiores - Inadmissibilidade - Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais enunciados - Consolidada a aceitação do prequestionamento implícito pelos Tribunais Superiores - Orientação positivada no art. 1.025 do CPC - Rejeição.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004309-27.2018.8.26.0322; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência das apontadas omissões ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a merecer aclaramento - Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie - Impossibilidade de se rediscutir ou complementar matéria inerente a Arguição de Inconstitucionalidade julgada pelo C. órgão Especial

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência das apontadas omissões ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a merecer aclaramento - Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie - Impossibilidade de se rediscutir ou complementar matéria inerente a Arguição de Inconstitucionalidade julgada pelo C. órgão Especial do TJ - Prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recursos nos Tribunais Superiores - Inadmissibilidade - Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais enunciados - Consolidada a aceitação do prequestionamento implícito pelos Tribunais Superiores - Orientação positivada no art. 1.025 do CPC - Rejeição.